Tribunal: TJES
Processo: 5001609-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001609-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEISLA TEOFILO MACHADO

AGRAVADO: JS ELLER REMOCOES E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
i
uris tantum

de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica, formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15. Precedentes do STJ.

II. Na hipótese, apesar de a parte agravante afirmar ser hipossuficiente, não colacionou aos autos documentação apta a esta conclusão, aferindo-se a partir de consulta ao portal da transparência do Estado do Espírito Santo que, em verdade, possui dois vínculos de trabalho que lhe permitem auferir mensalmente o montante de R$5.313,28, situação em desconformidade tanto com os termos da Lei nº 1.060/50, quanto com relação à nova sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001609-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEISLA TEOFILO MACHADO

AGRAVADO: JS ELLER REMOCOES E SERVICOS LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUIZ: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos

para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum

de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
” (
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que ao indeferir a gratuidade da justiça, posicionou-se o Juízo
a quo

no sentido de que “
se a autora realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de ‘família de baixa renda’ para os benefícios de assistência social
”, de tal modo que, “
embora não seja a requerente pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família
.”

Ora, para além de inexistir como requisito legal ao deferimento da assistência judiciária gratuita a inscrição da parte no CadÚnico, imperioso notar, ademais, que, conquanto tenha alicerçado suas razões na pressuposta ausência de inscrição da parte no CadÚnico,
em momento algum o Juízo determinou a apresentação da documentação em voga
, o que viola a um só tempo os princípios da cooperação e da não surpresa, positivados nos artigos 6º e 10, do CPC/15.

Nem se diga que o despacho que precedeu o indeferimento atenderia aos princípios supramencionados, quiçá ao próprio artigo 99, §2º, do CPC/15, na medida em que, apesar de o magistrado eleger na decisão recorrida como requisito para o deferimento da benesse a inscrição da parte no CadÚnico, sequer mencionou referida documentação ao determinar a intimação do postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais.

Tal circunstância, em tese, se cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, faria presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

No entanto, subsiste nos autos (id nº 7263891, página 307) a comprovação de que guardaria a parte vínculo de trabalho com o Estado do Espírito Santo, aferindo-se a partir de consulta ao portal da transparência que, em verdade, seriam dois tais vínculos, um deles pagando à recorrente em 05/2024 o valor líquido de R$987,32, e outro, no mesmo período, rendendo-lhe vencimentos da ordem de R$4.325,96, somando o montante de R$5.313,28 e evidenciando a inexistência do ventilado estado de pobreza.

Ante o exposto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo, incólume, a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

VOTO DIVERGENTE

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GEISLA TEOFILO MACHADO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da Ação de Reparação de Danos decorrente de acidente de trânsito ajuizada em face de
JS ELLER REMOCOES E SERVICOS LTDA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida em favor da ora recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“a Agravante juntou comprovante de renda no valor líquido mensal de R$ 1.031,24 (um mil, trinta e um reais e vinte e quatro centavos) e requereu a manutenção da gratuidade de justiça deferida no despacho de ID 12086761, uma vez que não possuia condições de promover o Rua José Garcia, n.º 25, Centro – Afonso Cláudio/ES – 29.600-000 Tels.: (27) 3735-2525 (27) 9906-2150 pagamento das custas prévias no valor de R$ 2.837,40 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais, e quarenta centavos), calculado sobre o percentual de 1,5% sobre o valor da causa (R$189.160,00), sem prejudicar o sustento próprio e de sua família e as despesas fixas mensais”;
(ii)
“O fato de a Agravante não estar inserida em programa social do governo federal não a faz perder o direito a justiça gratuita quando preenchidos os pressupostos legais para a concessão”;
(iii)
“é praticamente impossível o recolhimento das custas do alto valor de R$ 2.837,40 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais, e quarenta centavos) sem prejudicar o sustento próprio ou familiar da Agravante, esta que conta com o parco rendimento mensal de R$ 1.031,24 (um mil, trinta e um reais e vinte e quatro centavos), como frisado”;
(iv)
“não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da Agravante, muito pelo contrário”;
(v)
“trata-se de ação de reparação de danos, a qual visa indenização por acidente de veículo automotor, cuja vítima, ora Agravante, restou prejudicada por debilidade permanente, o que, por si só, caracteriza a hipossuficiência”;
(vi)
“Os ganhos da Agravante são parcos, tendo em vista sua profissão de professora”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja mantido o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida a seu favor.

Em seu voto, o Nobre Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, entendeu que “para além de inexistir como requisito legal ao deferimento da assistência judiciária gratuita a inscrição da parte no CadÚnico, imperioso notar, ademais, que, conquanto tenha alicerçado suas razões na pressuposta ausência de inscrição da parte no CadÚnico, em momento algum o Juízo determinou a apresentação da documentação em voga, o que viola a um só tempo os princípios da cooperação e da não surpresa, positivados nos artigos 6º e 10, do CPC/15”. Todavia, ponderou que “subsiste nos autos (id nº 7263891, página 307) a comprovação de que guardaria a parte vínculo de trabalho com o Estado do Espírito Santo, aferindo-se a partir de consulta ao portal da transparência que, em verdade, seriam dois tais vínculos, um deles pagando à recorrente em 05/2024 o valor líquido de R$987,32, e outro, no mesmo período, rendendo-lhe vencimentos da ordem de R$4.325,96, somando o montante de R$5.313,28 e evidenciando a inexistência do ventilado estado de pobreza”.

Diante disso, o eminente Relator conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

Respeitado o douto entendimento da primeira instância e do eminente Relator, entendo que a análise quanto às informações extraídas do Portal da Transparência do Governo do Estado deve ser feita de forma mais cuidadosa. Isso porque, ao consultar o referido portal, do mesmo modo como fez o nobre Relator, verifico que
a ora agravante está de
Licença-Maternidade
desde o dia 29/05/2024
:

Assim, em que pese a monta de R$5.313,28 não denote, em uma análise superficial e puramente econômica, o estado de hipossuficiência da parte ora recorrente, é indubitável que
a presença de uma criança recém-nascida no núcleo familiar da parte recorrente certamente compromete ainda mais a sua renda
.

Nada obstante, não se pode perder de vista que as custas prévias foram calculadas no valor de R$ 2.837,40,
não sendo crível e razoável impor à parte autora, ora recorrente, a
imposição do pagamento de custas em monta que ultrapassa 50% (cinquenta por cento) de sua renda mensal
, ainda mais considerando estar de Licença Gestante, conforme dados extraídos do Portal da Transparência.

Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, abro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GEISLA TEOFILO MACHADO
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, de modo a manter a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, ora recorrente.

É como voto.